Tribunal: STF
Processo: HC 182872
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Fiança. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 566.402, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 13.12.2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 306, caput, e § 1º, e 305, do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 157, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP concedeu ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, “no valor de R$5.000,00, que haveria de ser recolhido no primeiro dia útil seguinte, além de outras condições impostas”.
    3. Na sequência, o Juízo de origem, a requerimento do Ministério Público, revogou o benefício da liberdade provisória, em razão do inadimplemento da obrigação de prestar a fiança, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra o acusado. Contudo, o magistrado manteve “a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, a qual, tendo em conta o descumprimento do recolhimento anterior e a condição financeira do indiciado, que se mostra favorável e bem superior à média do trabalhador brasileiro (o indiciado declarou ter renda mensal de R$ 50.000,00, afirmando que sua renda líquida é de R$ 22.000,00)”, foi majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 566.402, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, ao contrário de que assentaram as instâncias de origem, o paciente apresentou ao magistrado justificativa idônea para o inadimplemento da obrigação de prestar a fiança: “1. Não tinha dinheiro. 2. Estava com documento ‘oficial’ para fazê-lo até 14.02 do ano corrente”.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e possui 6 (seis) filhos menores que dependem de seus cuidados. Por fim, alega que o acionante não possui capacidade econômica para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, destacando que o acusado “outrora havia sido ‘Empresário’, mas que agora não tem mais nada”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não foi apreciada pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que eventual análise da capacidade econômica do paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator